Tribunal: TJMT
Processo: 0007970-19.2006.8.11.0015
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007970-19.2006.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RINALDO J JACOBS - ME - CNPJ: 36.876.159/0001-11 (APELADO), RINALDO JOSE JACOBS - CPF: 063.616.918-96 (APELADO), ELIZABETE FURTUNATO JACOBS - CPF: 801.845.371-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO – PRELIMINAR DE
ERROR IN PROCEDENDO

– AFASTADA – ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO – PREJUDICIAL DE MÉRITO PREJUDICADA – INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS 580 E 581 DA CNGC – NORMA REVOGADA – PERDA DO OBJETO – TRÂMITE DA AÇÃO EXECUTÓRIA POR LONGO TEMPO – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR – NÃO CONFIGURADA HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DO ART. 924 DO CPC – SITUAÇÃO QUE ENSEJA APLICAÇÃO DO ART. 921, III E § 1º DO CPC – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO
.

1. Quando a alegação suscitada em preliminar se confunde com o mérito, é com ele analisada.

2. A Seção 29 do Provimento nº 41/2016, 4ª Edição da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça – Foro Judicial, foi revogada pela edição do Provimento nº 39/2020 – CGJ, publicado em 18/12/2020, na Edição nº 10.880 do Diário da Justiça Eletrônico, que editou novo Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC,

e em seu art. 4º dispôs expressamente acerca da revogação dos provimentos da Corregedoria-Geral de Justiça, que alteraram dispositivos da CNGC – Foro Judicial, até 30/04/2020. Perda do objeto da arguição de inconstitucionalidade. Prejudicial de mérito prejudicada.

3. As circunstâncias dos autos não se enquadram nas hipóteses de extinção da execução previstas no art. 924 do CPC.

4. Verificada a ausência de bens penhoráveis do devedor, aplica-se ao caso a exegese do art. 921, III e § 1º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0007970-19.2006.8.11.0015

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
em virtude da sentença prolatada pelo Juiz da 1ª Vara da Comarca de Sinop-MT que, nos autos da
Ação de Execução Forçada por Título Executivo Extrajudicial
ajuizada em face de
Rinaldo J Jacobs –ME,

Rinaldo Jose Jacobs

e Elizabete Furtunato Jacobs
, julgou extinta a ação e determinou a expedição de certidão de crédito em favor do Banco Credor.

Ressaltou que o arquivamento definitivo não implica exclusão do nome do devedor no Setor de Distribuição, tendo em vista que
“persistente dívida, sendo vedada a expedição de certidão civil negativa enquanto não quitado integralmente o débito ou ocorrer alguma outra causa de sua inexigibilidade (art. 586, parágrafo único, da CNGC)”.
Deixou definido que, para o caso de serem encontrados bens do devedor passíveis de constrição, a Execução poderá ser retomada pelo Apelante/Exequente, com a juntada da Certidão de Crédito expedida em seu favor.

Ao final, condenou os Apelados ao pagamento do ônus da sucumbência com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento), sem definir a base de cálculo (se do valor da condenação ou do valor atualizado da causa).

Inconformado, o Apelante aduz que todas as tentativas para encontrar bens dos devedores passíveis de penhora foram infrutíferas e, por isso, pleiteou a suspensão do feito, não se conformando com a extinção da demanda.

Em preliminar, aduz a nulidade da sentença por afronta ao ordenamento jurídico, pois a ausência de bens do devedor passíveis de penhora enseja a suspensão do processo com a remessa dos autos ao arquivo provisório depois de transcorrido 01 (um) ano de suspensão, e não a extinção do feito com determinação de arquivamento definitivo.

Defende que as circunstâncias dos autos não se amoldam ao artigo 924 do CPC, que dispõe acerca das hipóteses de extinção da execução.

Invoca a aplicação, ao caso, do artigo 921, III, do CPC, o qual prevê a suspensão da ação pelo prazo de 01 (um) ano com posterior remessa ao arquivo provisório até o lapso temporal da prescrição intercorrente.

Alega a inconstitucionalidade dos artigos 580 a 587 da CNGC/MT utilizados como fundamento na sentença recorrida, porque apenas o ente federativo União possui competência privativa para legislar sobre matéria de direito processual, conforme artigo 22, I, da Constituição da República, sendo exatamente esse o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

Sustenta que está provada a nulidade da sentença por
error in procedendo
ou pela inconstitucionalidade dos artigos 580 e 581 da CNGC/MT.

No mérito, assevera que a sentença recorrida afronta o Princípio da Cooperação Judicial, que prevê a cooperação entre todos os sujeitos processuais, a fim de que, em tempo razoável, consigam decisão de mérito justa e efetiva, conforme preconiza o artigo 6º,
caput,
do CPC.

Sustenta que o Juiz não agiu com a devida cooperação no caso em tela, pois optou pela extinção da ação, apesar de a parte exequente jamais ter demonstrado desinteresse pela causa.

Prossegue no arrazoado sustentando que a sentença também afronta o Princípio da Economia e Celeridade Processual, porque o Apelante já recolheu as custas iniciais e sempre diligenciou nos autos na busca de satisfazer a dívida objeto da demanda.

Defende que a extinção prematura da ação beneficia, de forma ilegal, os Apelados, pois estão em mora e, mesmo assim, têm a ação extinta.

Pautado no Princípio da Eventualidade, pleiteia pelo não arbitramento de honorários recursais, para o caso de não provimento do recurso, e prequestionamento dos artigos 924 e 925 do CPC e 22, I, da Constituição da República.

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido, nos termos da decisão de Id 112521493.

Sem contrarrazões (Id 108892496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Preliminar de Nulidade da Sentença por
Error in Procedendo

Egrégia Câmara,

Suscita o Apelante a ocorrência de
error in procedendo
no julgamento de extinção da Execução fundado na tese de que o fato não se amolda a qualquer das hipóteses trazidas pelo art. 924 do CPC.

Verifico que tal alegação se confunde com o mérito recursal e, por isso, com ele será analisada.

VOTO – Prejudicial de Mérito – Inconstitucionalidade dos arts. 580 e 581 da CNGC/MT.

O Apelante sustenta a inconstitucionalidade
incidenter tantum
dos artigos 580 e 581, ambos da CNGC/MT, nos quais a sentença está fundamentada.

Sem embargo ao arrazoado recursal, registro que os mencionados artigos não estão mais em vigor, pois o Provimento nº 39/2020 – CGJ aprovou o Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC e, em seu art. 4º, dispôs expressamente o seguinte:

Ficam revogados os provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça que alteraram dispositivos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Judicial –
até 30 de abril de 2020
.

Logo, revogado está o Provimento nº 41/2016-CGJ, 4ª Edição da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça – Foro Judicial, que trazia em seu bojo a Seção 29 intitulada:
“Do procedimento para a extinção de execuções paralisadas em razão da inércia do credor ou a impossibilidade de localização do devedor e de bens passíveis de constrição e da expedição da certidão de crédito respectiva.”,
onde estavam os arts. 580 e 581 da CNGC.

Portanto,
AFASTO
a prejudicial de mérito suscitada por perda do objeto.

VOTO - Mérito

Eminentes Pares,

Exsurge-se dos autos que o Apelante ajuizou,
em
setembro de 2006
,
Ação de Execução Forçada por Título Executivo Extrajudicial
em face dos Apelados por ser credor da importância de R$ 23.222,39 (vinte e três mil, duzentos e vinte e dois reais e trinta e nove centavos) decorrente de um Contrato de Financiamento (Capital de Giro) celebrado em 27/09/2005, que deveria ter sido pago em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e sucessivas todo o dia 26 de cada mês.

Como garantia foi emitida uma Nota Promissória no valor de R$ 31.062,72 (trinta e um mil sessenta e dois reais e setenta e dois centavos).

A partir de 26/01/2006, os Apelados tornaram-se inadimplentes do valor executado (R$ 23.222,39).

Em 18/09/2006 foi determinada a expedição de mandado de citação e penhora, e fixados honorários advocatícios em 15% do débito para o caso de pagamento ou não oferecimento de Embargos.

Os executados foram citados, conforme certidão de Id 108891955 – Pág. 4 e, e
m
19/01/2007,
a Oficial de Justiça certificou a impossibilidade de cumprimento do mandado de penhora por não encontrar bens disponíveis (ID 108891955).
Desde então, a Ação de Execução tramita, sem êxito, na busca de satisfação do crédito do Apelante.

Em 02/09/2009, foi deferida a permanência dos autos no arquivo provisório a pedido do Apelante, já que inexistiam bens penhoráveis (Id 108891965/10889197).

Em 1º/08/2011, foi novamente deferida a suspensão do processo; porém, pelo prazo máximo de 01 (um) ano (Id 108891972).

Em 29/02/2012 foi determinada a intimação dos Apelados para indicarem bens passíveis de penhora (Id 108891982), sendo informado por um deles, Rinaldo José Jacobs, que não dispunha de bens móveis, imóveis ou direitos para aquela finalidade; ao ensejo, pediu o afastamento da multa prevista no artigo 656, § 1º, o CPC/1973 (Id 108891984).

Em 23/05/2012 foi determinada a intimação do Apelante, a fim de que desse prosseguimento ao feito. Apesar de intimado por meio do DJE (Id 108891989), o Apelante se manteve silente, o que ensejou nova remessa dos autos ao arquivo provisório em 06/11/2012 (Id 108891990), tendo permanecido arquivado até 25/11/2015, quando foi dado o
impulsionamento oficial para que o Apelante requeresse o que de direito no prazo de 10 (dez) dias, ou seja, o processo "adormeceu" no arquivo provisório por mais de
03 anos
(Id 108891992 – Pág. 2). A intimação foi aperfeiçoada em 30/11/2015 (certidão de Id 108891992 – Pág. 3).

Em 16/12/2015 o Apelante peticionou nos autos apenas para juntada de substabelecimento (Id 108891993) e, em
08/01/2016
, pugnou pela busca de ativos financeiros dos Apelados pelo Sistema Bacenjud (Id 108891996). Em decorrência desse pedido, o Juiz determinou a expedição de mandado de penhora de valores a ser cumprido nas Agências das Cooperativas de Crédito SICREDI e SICOOB da cidade de Sinop-MT (Id 108892450).

Tentativa frustrada, nos termos da certidão do Oficial de Justiça datada de
04/08/2017
(Id 108892457).

Em 12/09/2017, o Apelante requereu bloqueio de veículos com expedição de ofício ao RENAJUD (Id 108892458), e a medida foi deferida em
05/07/2018
, mas que também resultou frustrada (Id 108892460 – Pág. 2/4).

Manifestação pela pesquisa no sistema INFOJUD, em 27/08/2018, negada em 22/02/2019 (Id 108892464); reiterada em 07/03/2019, diante da infrutífera pesquisa de bens imóveis no CRI de Sinop (Id 108892467), e que foi deferida em 19/08/2019 (Id 108892469).

Em 03/09/2019 o Apelante requisitou envio de Ofício ao Detran/MT, a fim de que o Órgão comunicasse a venda de veículos para os Apelados,
o que foi indeferido
(108892477).

Então, o Apelante apresentou, em
05/12/2019
, pedido para que fossem expedidos ofícios ao BACEN e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais (CNSeg), para verificar saldo em conta corrente, aplicações financeiras, previdência privada, em nome dos Executados (Id 108892479) e, em 09/03/2020, apresentou planilha atualizada do débito no valor de R$ 126.705,20 (cento e vinte e seis mil, setecentos e cinco reais e vinte centavos).

No entanto, em
02/12/2020
, aproximadamente 01 (um) ano após o pedido de expedição de ofícios, o Juiz Singular entendeu por bem indeferi-lo e prolatar a sentença de extinção do feito.

Inconformado, o Banco Bradesco S.A. recorre.

Feita a necessária digressão fático-processual, passo à análise do Apelo.

Importante destacar que
de 2006 a 2020 passaram-se 14 (quatorze) anos
e a execução tramita sem êxito, pois todas as tentativas de busca de bens dos Apelados que sejam passíveis de penhora foram frustradas.

Assim, o Juiz
a quo
entendeu por bem se valer da previsão trazida pela Seção 29 da CNGC, em vigor à época, para extinguir o feito.

Acontece que nem mesmo tais artigos poderiam fundamentar a extinção prolatada, pois previam procedimentos anteriores à extinção que não foram atendidos pelo Juiz.

Como a referida Seção 29 foi revogada pela edição do Provimento
nº 39/2020 – CGJ, publicado em 18/12/2020, na Edição nº 10.880 do Diário da Justiça Eletrônico, que aprovou o Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC,

e em seu art. 4º dispôs expressamente acerca da revogação dos provimentos da Corregedoria-Geral de Justiça, que alteraram dispositivos da CNGC – Foro Judicial, até 30/04/2020, conforme transcrição trazida na apreciação da prejudicial de mérito, não se mostra crível manter o
decisum
recorrido.

Além disso, cumpre ressaltar que as circunstâncias processuais narradas acima, que trazem todo o caminho percorrido pelos autos nesses mais de 14 (quatorze) anos, não se enquadram nas hipóteses de extinção da execução previstas no art. 924 do CPC, que assim dispõe:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Apesar do longo tempo de tramitação, nem mesmo a hipótese de prescrição intercorrente está configurada.

Cumpre ressaltar, ainda, que a falta de sucesso na localização de bens do devedor para satisfação do débito não é hipótese de extinção do feito, mas sim de suspensão, nos termos do art. 921, III, e § 1º, do CPC.

Nesse sentido, colaciono abaixo a seguinte jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
EXTINÇÃO POR FALTA DE BENS PENHORÁVEIS
– ART. 485, IV, DO CPC – DESCABIMENTO –
SENTENÇA ANULADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A não localização de bens penhoráveis, por si só, não caracteriza desídia ou abandono da causa, bem como não enseja a extinção da execução.
(TJMT. RAC 00019451620178110011. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relator: Dirceu dos Santos. Julgamento: 26/01/2022. Publicação: DJe 08/02/2022). Sem destaque no original.

Inclusive, nesse viés esta Câmara já expôs entendimento no julgamento de Apelo de minha relatoria:

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO – SENTENÇA QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA E FIXOU PRAZO PARA ENTREGA DO BEM OU EFETUE O PAGAMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE EXISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO – CASO CONCRETO RECLAMA A APLICAÇÃO DA INTELIGÊNCIA DO ART. 921, § 1.º, E SEGUINTES DO CPC – SENTENÇA CASSADA
– RECURSO PROVIDO. No caso concreto, a extinção do Cumprimento da Sentença da Ação de Depósito, sem resolução no mérito, por falta de pressuposto e desenvolvimento válido está em dissonância com o ordenamento jurídico.
Verificada a ausência de bens penhoráveis, aplica-se ao processo a exegese do § 1.º e seguintes do art. 921 do CPC vigente.”
(TJMT. RAC 0001349-46.2010.8.11.0021. Órgão Julgador: Segunda Câmara De Direito Privado. Relatora:

Desa. Clarice Claudino Da Silva. Julgamento: 29/04/2020. Publicação: DJe 06/05/2020). Sem destaque no original.

Por fim, ressalto também, oportunamente, que não está configurado nos autos desídia da parte, abandono da causa, qualquer ato de desinteresse capaz de embasar a extinção da ação.

Feitas essas considerações, sem mais delongas, a decisão extintiva merece reforma, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito executório.

Dito isso,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo, anulo a sentença de extinção e determino o retorno dos autos ao Juízo
a quo
, para andamento regular do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022